Tribunal: TJBA
Processo: 8000439-80.2023.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000439-80.2023.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FABILENY ALMEIDA DA SILVA GONCALVES

Advogado(s)
:
KARLA EVELYNNE FONSECA SOARES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MATHEUS SACRAMENTO DE JESUS, FABRICIO ALVES MARIANO

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – A INICIAL FIRMA POSIÇÃO EM EXCESSO DE COBRANÇA PELO CONSUMO NATURAL DE ENERGIA ELÉTRICA ENQUANTO RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE A FATURA QUESTIONADA É ORIGINÁRIA EM IRREGULARIDADE DE COBRANÇA DA QUAL A AUTORA FOI DEVIDAMENTE CIENTIFICADA TENDO A MESMA ABERTO MÃO DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS QUANDO FOI INTIMADA PARA INDICAR AS MESMAS – RECURSO QUE BEIRA A MALFERIR A DIALETICIDADE POR INOVAÇÃO PROCESSUAL – APELO IMPROVIDO

1. Cuida-se de apelação em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenizatória, em face de cobrança lançada pela fornecedora de energia elétrica.

2. A inicial foi distribuída argumentando como se a fatura com vencimento para abril/2023 contivesse erro de contagem que teria elevado o valor da mesma para cerca de 20 (vinte) vezes o valor comumente praticado.

3. A referida fatura colacionada no evento 87941678, entretanto, reflete o acúmulo de energia não cobrada anteriormente por contagem a menor que a devida frente a irregularidade constatada no medidor e não refutada pela autoria em sua inicial, que tenta justificar seu pleito como se a fatura guerreada fosse natural, de um mês de consumo.

4. ressalta-se que a companhia de energia elétrica foi autorizada pela própria autoria em analisar o contador, oportunidade em que se verificou que a medição realizada não correspondia ao real, tendo a mesma assinado os documentos de eventos 87941705 - Pág. 22 a 24 e autorizado a substituição do aparelho de medição.

5. As razões de apelação, que beiram a malferir a necessária dialeticidade por inovação processual porque, apenas então, passam a discutir a fatura guerreada como originária em fraude, alterando a sua argumentação até então trazidas aos autos terminam por colacionar planilha que, entretanto, demostram elevação do consumo após a substituição do aparelho de registro de consumo.

6. O que se observa no caso em tela, pois, é que a fatura questionada não registra consumo mensal como quer fazer crer a autoria, mas fatura que cobra valores oriundos de irregularidade de cobrança cuja ocorrência foi devidamente demonstrada nos autos pela concessionária e não contraditada pela autoria que, intimada para informar quanto a necessidade de dilação probatória, abriu mão de outras provas.

7. Recurso improvido com majoração d
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000439-80.2023.8.05.0056
, em que figuram como apelante
FABILENY ALMEIDA DA SILVA GONCALVES
e como apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGA
R
PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .